Tribunal: STJ
Processo: 0807821-63.2018.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999196 - CE (2022/0121979-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CE012897
SÉRGIO DE FREITAS CARNEIRO FILHO - CE021302
GERMANA VASCONCELOS DE ALCÂNTARA - CE014966
CAMILLE DA ESCÓSSIA LIMA - CE033973
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR -
CE027722
DANIEL AYRES DE MOURA REBELO - CE025679
GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CE030488
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ROBERTA COSTA BEZERRA - CE032592
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
AGRAVADO
: LARISSA DA SILVA NOBRE
ADVOGADOS
: MARCELO FACANHA DIOGENES TEIXEIRA - CE037894
JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CE047771A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
ADITAMENTO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
VALORES NÃO FINANCIADOS PELO FNDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5
/STJ. LEI 10.260/2001. OFENSA REFLEXA. RESOLUÇÕES 15/2018 E 16/2018 DO
FNDE. ATOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
Documento eletrônico VDA51405143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 844d94e5-bb66-4682-9983-3d7efaf75d5f

2. A Corte regional, após a análise dos aspectos contratuais e fáticos do
processo, afastou a responsabilidade da estudante pelo pagamento da diferença entre
o valor financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e
aquele cobrado pela instituição de ensino. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de
cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de novo juízo acerca
dos fatos e das provas. Incidência no caso em questão das Súmulas 7 e 5 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. É inviável o conhecimento do recurso especial uma vez que, não obstante
a alegação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica a
análise de atos normativos de natureza infralegal, quais sejam, as Resoluções 15 e 16
/2018 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 844d94e5-bb66-4682-9983-3d7efaf75d5f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999196 - CE (2022/0121979-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CE012897
SÉRGIO DE FREITAS CARNEIRO FILHO - CE021302
GERMANA VASCONCELOS DE ALCÂNTARA - CE014966
CAMILLE DA ESCÓSSIA LIMA - CE033973
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR -
CE027722
DANIEL AYRES DE MOURA REBELO - CE025679
GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CE030488
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ROBERTA COSTA BEZERRA - CE032592
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
AGRAVADO
: LARISSA DA SILVA NOBRE
ADVOGADOS
: MARCELO FACANHA DIOGENES TEIXEIRA - CE037894
JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CE047771A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
ADITAMENTO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
VALORES NÃO FINANCIADOS PELO FNDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5
/STJ. LEI 10.260/2001. OFENSA REFLEXA. RESOLUÇÕES 15/2018 E 16/2018 DO
FNDE. ATOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

2. A Corte regional, após a análise dos aspectos contratuais e fáticos do
processo, afastou a responsabilidade da estudante pelo pagamento da diferença entre
o valor financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e
aquele cobrado pela instituição de ensino. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de
cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de novo juízo acerca
dos fatos e das provas. Incidência no caso em questão das Súmulas 7 e 5 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. É inviável o conhecimento do recurso especial uma vez que, não obstante
a alegação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica a
análise de atos normativos de natureza infralegal, quais sejam, as Resoluções 15 e 16
/2018 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo IPADE - INSTITUTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO LTDA. da decisão de fls. 603/609, em que não
conheci do recurso especial com os seguintes fundamentos:
(1) aplicação das Súmulas 7 e 5 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial quanto ao reexame do contexto fático-probatório dos autos
e a reinterpretação da cláusula contratual;
(2) afronta reflexa ao texto de lei federal, exigindo a interpretação de
resoluções;
(3) falta de prequestionamento do disposto no art. 1o da Lei 9.870
/1999; e
(4) prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

A parte agravante alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao
considerar a controvérsia como questão de índole fático-probatória ou dependente da
interpretação de atos normativos infralegais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

Da leitura do agravo interno, verifica-se que a parte não impugnou a
aplicação da Súmula 7 do STJ quanto à tese de ilegitimidade ativa e a falta de
prequestionamento do art. 1o da Lei 9.870/1999.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), fixou os
17/11/2021
seguintes parâmetros para a incidência da Súmula 182/STJ nos agravos internos
interpostos de decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso
especial:
"a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo
autônomo (ou seja, quando não há ataque a fundamento capaz, por si só, de
manter a conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles,
pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo
" (AgInt no AREsp n. 1.681.420/GO, relator
ser analisado o que remanesceu
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2022
).
27/4/2022

Dessa forma, haverá a análise do que foi efetivamente atacado pela parte,
conforme o entendimento da Corte Especial acima destacado.
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por LARISSA DA SILVA
NOBRE em que busca a regularização de aditamentos no Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), sem a cobrança de valores não financiados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, o
que foi confirmado pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.
A parte recorrente, IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA., indicou contrariedade ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil
(CPC), sustentando a ilegitimidade ativa da aluna para questionar os valores devidos,
pois não seria ela a responsável financeira pelo cumprimento da obrigação nos termos
contratados.
A Corte de origem examinou a controvérsia nos seguintes termos (fl. 414 –
sem destaque no original):
Em relação à alegada ilegitimidade ativa da demandante, verifica-se
que esta não deve prosperar, visto que a autora (Larissa da Silva Nobre) é a
titular do contrato de financiamento estudantil celebrado, sendo parte
legítima para figurar no polo ativo da demanda.
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

O cerne da questão consiste na possibilidade ou não da Instituição de
Ensino Superior poder cobrar do estudante beneficiado pelo FIES, por
ocasião do aditamento de renovação semestral relativamente aos contratos
formalizados até o 2o semestre de 2016, valor que ultrapasse a importância
de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e
setenta centavos), que foi fixada através da Resolução no 15 de 2018 como
limite para financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE.
O agente operador do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no
exercício da prerrogativa de estabelecer parâmetros relacionados a valores
máximos e mínimos (arts. 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001), editou a Portaria
FNDE no 638/2017, cujo teor conduz, prima facie, ao entendimento de que,
para financiamentos concedidos até o 2o semestre de 2016, o limite de
valores máximos a serem aplicados aos aditamentos e definidos pelo agente
operador se aplica não apenas ao montante a ser financiado pelo Fundo,
mas também aos valores cobrados pelas instituições de Ensino Superior aos
. alunos como contraprestação pela oferta de cursos (semestralidade)
[...]
Registre-se que a Resolução FNDE/CG-FIES no. 15/2018, ao
estabelecer o limite máximo de financiamento (R$ 42.983,70), para os
contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, não imputa aos
estudantes financiados a obrigação de arcar com eventual diferença,
mantendo a disposição normativa anterior em todos os seus termos. Assim,
o ônus de pagamento de eventual diferença continuou a ser atribuído
somente aos estudantes com contratos formalizados a partir do 1o semestre
de 2017, conforme se depreende do art. 1o da Resolução FNDE/CG-FIES no.
.
16/2018

Entendimento diverso acerca da responsabilidade pelo pagamento das
diferenças de valores, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que
redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento nas
Súmulas 7 e 5 do STJ.
Ademais, a conclusão do acórdão recorrido acerca da inexistência de
responsabilidade da aluna pelo pagamento das diferenças cobradas pela instituição de
ensino está baseada diretamente nas disposições das Resoluções 15 e 16 FNDE/CG-
FIES.
A afronta ao texto de lei federal é meramente reflexa, demandando a
interpretação das resoluções, ato que não se enquadra no conceito de lei federal.
Nesse mesmo sentido cito julgados das duas Turmas de Direito Público:
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA
PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, FIRMADO PARA O CUSTEIO DO
CURSO DE MEDICINA, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO EM RESIDÊNCIA
MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. AFRONTA AO ART. 6o, § 2o,
DA PORTARIA MEC 07/2013. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO DE LEI
FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
[...]
4. No tocante à tese de que é indevida a extensão da carência exigida,
porque não foram observados os requisitos previstos no art.6o-B, § 3°, da Lei
10.260/2001, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 7, de 26 de abril
de 2013, não se pode conhecer da irresignação do FNDE. A afronta ao texto
de lei federal é meramente reflexa, demandando a interpretação da aludida
portaria, ato que não se enquadra no conceito de lei federal. Nessa linha:
AgInt no REsp 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de 18.8.2022.
5. Recurso Especial do FNDE parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido. Recurso Especial do Bando do Brasil parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.991.752/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
19/12/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FNDE. FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - FIES. ESTUDANTE DE MEDICINA. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE CARÊNCIA. APROVAÇÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO
PARA REQUERIMENTO. ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07/2013.
VIOLAÇÃO
REFLEXA
AO
TEXTO
DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recurso especial no qual se defende a tese de que, iniciada a
amortização do empréstimo estudantil, a parte autora não poderia mais
pleitear a prorrogação da carência, por deixar de atender ao requisito
previsto no art. 6o, § 2o, da Portaria Normativa MEC 07/2013.
2. Assim, apesar de se invocar afronta ao texto de lei federal, a
pretensão esbarra no exame de normativo que não se insere no conceito de
lei federal a que se refere o art. 105, III, da CF, o que impede o
conhecimento do recurso.
3. Segundo jurisprudência desta Corte, "O recurso especial não
constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa a
resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa
jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão
"lei federal", constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal de 1988" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.112.227/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2018
).
17/10/2018
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022

Por fim, conforme assentado na decisão agravada, é pacífico o
entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea ; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
c
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt
no REsp 1.878.337/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e (2) Aglnt no REsp 1.503.880/PE: relator Ministro
16/12/2020
18/12/2020
Sérgio Kukina; Primeira Turma: julgado em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: bb833825-ef27-4ab2-96b6-788e3dc3a022

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.999.196 / CE
Número Registro: 2022/0121979-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08078216320184058100 8078216320184058100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CE012897
SÉRGIO DE FREITAS CARNEIRO FILHO - CE021302
GERMANA VASCONCELOS DE ALCÂNTARA - CE014966
CAMILLE DA ESCÓSSIA LIMA - CE033973
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR -
CE027722
DANIEL AYRES DE MOURA REBELO - CE025679
GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CE030488
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ROBERTA COSTA BEZERRA - CE032592
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
RECORRIDO
: LARISSA DA SILVA NOBRE
ADVOGADOS
: MARCELO FACANHA DIOGENES TEIXEIRA - CE037894
Documento eletrônico VDA51383188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 1a365032-72d7-4ee0-96ee-7be6c2086ef6

JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CE047771A
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS : REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CE012897
SÉRGIO DE FREITAS CARNEIRO FILHO - CE021302
GERMANA VASCONCELOS DE ALCÂNTARA - CE014966
CAMILLE DA ESCÓSSIA LIMA - CE033973
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CE027722
DANIEL AYRES DE MOURA REBELO - CE025679
GIACOMINA MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CE030488
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ROBERTA COSTA BEZERRA - CE032592
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
AGRAVADO
: LARISSA DA SILVA NOBRE
ADVOGADOS : MARCELO FACANHA DIOGENES TEIXEIRA - CE037894
JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CE047771A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 1a365032-72d7-4ee0-96ee-7be6c2086ef6

Documento eletrônico VDA51383188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 1a365032-72d7-4ee0-96ee-7be6c2086ef6